Tribunal: STF
Processo: ARE 1398822
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo a Vale S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a recorrente incompetência da Justiça Estadual para julgar o presente caso, visto que se trata de ação indenizatória oriunda de acidente de trabalho. Aparelhado o recurso na violação do art. 114, VI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar a ação indenizatória, porquanto a demanda está dissociada de qualquer relação de trabalho existente entre os litigantes, de modo que o fundamento da presente ação é a responsabilidade civil derivada de ato ilícito. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO EM BRUMADINHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ALEGAÇÃO DE DANO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. 



    I - O art. 114, inciso VI, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 



    II - Não estando o pedido indenizatório formulado pela parte autora amparado em relação de trabalho com a ré, mas sim em responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, não há que se cogitar a remessa do feito à Justiça do Trabalho.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Colho do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “[…]



    a simples existência de relação de trabalho entre as partes não é suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho, devendo o dano ser decorrente diretamente da relação de trabalho, o que não é o caso dos autos. Em verdade, a exordial demonstra que a parte agravante pediu a reparação pelos danos morais, fundada basicamente no abalo psicológico ocasionado pelo rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019. Portanto, a demanda está dissociada de qualquer relação de trabalho existente entre os litigantes, de modo que o fundamento da presente ação é a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito. […]”



    O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, incide a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, o que atrai a competência da Justiça Estadual na presente demanda. 



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceito constitucional invocado no apelo extremo (art. 114, VI, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1286961 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1181768 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.12.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora